Tribunal: TJES
Processo: 0000086-62.2021.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000086-62.2021.8.08.0025
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WESLEY RONE RANGEL
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000086-62.2021.8.08.0025
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO:
WESLEY RONE RANGEL
Advogados do(a) APELADO:
CINTHIA ROLDI DA CRUZ - ES22361-A, RAFAEL CAETANO CASOTTI - ES25794
RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. sentença que absolveu o réu
WESLEY RONE RANGEL
da prática do crime previsto no Art. 33,
caput
, c/c Art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, requerendo, em síntese, a condenação do acusado.

Consta dos autos que no dia 26 de abril de 2021, foram recebidas informações de que duas pessoas encontravam-se comercializando drogas em uma plantação de banana em Itaguaçu/ES.

Ao abordarem o adolescente
Eleone Augusto Pereira da Silva
, localizaram R$ 20,00 (vinte reais) em espécie, em notas fracionadas e, diante da injustificada inquietação com a aproximação da viatura, utilizaram cão farejador e localizaram, quantidades de drogas enterradas em três locais distintos próximos ao local onde o adolescente estava:

[...] em um deles, havia
60 (sessenta) pedras de crack;
em outro, havia
40 (quarenta) pedras de crack
; e em um terceiro, havia duas grandes porções de maconha. Após a localização das drogas, os policiais militares questionaram o adolescente a quem pertenciam, ao que o menor afirmou que, em conjunto com o indiciado Wesley Rone Rangel, as comercializava. Segundo os policiais militares, a afirmação do menor infrator convergia com as informações de que o indiciado empregava menores de idade na traficância de drogas. Em determinado momento, o indiciado surgiu e, ao avistar os policiais militares, tentou empreender fuga para o interior da casa dele, onde veio a ser abordado. Durante a busca pessoal, os policiais militares localizaram com o indiciado
uma porção de maconha
que trazia consigo [...].

A
materialidade
do crime fora demonstrada pelo auto de apreensão (fl. 77), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 78) e laudo da seção laboratório de química forense nº. 5782/2021 (fls. 113/114), sendo que, neste último, restou atestada a presença de éster metílico da benzoilecgonina e tetrahidrocannabinol (THC) no material apreendido.

No entanto, em relação a
autoria delitiva
, o douto Magistrado de primeiro grau entendeu que o conjunto probatório dos autos não é suficiente para constatar que o acusado praticou os delitos.

Neste ponto, ressaltou que as
“
informações colhidas na esfera policial e durante a instrução processual, a versão dada pelos policiais militares arrolados como testemunhas pela acusação (fls. 135 e 137, com mídia audiovisual acostada à fl. 140), a qual embasa a exordial acusatória, é de que, em suma, sua atuação no dia do ocorrido teria sido iniciada a partir de denúncias anônimas dando conta de que haviam 02 (dois) “indivíduos morenos” exercendo a traficância próximo à plantação de bananas situada no bairro Cantinho Feliz, nesta cidade de Itaguaçu/ES”.

Ressaltou na r. sentença de primeiro grau que:

[...] Continuando, os policiais contam que foram até o local indicado e visualizaram ali o adolescente
Eleone Augusto Pereira da Silva
demonstrando inquietação com a aproximação da viatura policial, o que ensejou na sua abordagem, mas
nada de ilícito sendo encontrado com ele, apenas a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie.

Na sequência, os policiais disseram que teriam,
com auxílio de cão farejador
, efetuado buscas no interior da plantação de bananas, onde lograram encontrar, em 03 (três) locais distintos, o total de
100 (cem) pedras de crack e 02 (duas) porções de maconha.

Adiante, ainda no curso daquela diligência, os policiais narraram que viram
o acusado
Wesley Rone Rangel
próximo ao local, e que ele, ao perceber a presença dos militares, teria empreendido fuga para o interior de sua residência, vindo a ser perseguido pela polícia e abordado já dentro da casa dele, tendo os policiais dito, ainda, que encontraram, no bolso da vestimenta do denunciado, uma porção de maconha.

A prova testemunhal no presente feito é frágil, eis que a única testemunha ouvida em juízo (fl. 138 e mídia audiovisual acostada à fl. 140),
“
disse que
não teria visto qualquer perseguição
dos policiais militares ao acusado no dia dos fatos, mas tão somente o momento em que
os agentes públicos teriam chamado pelo denunciado e, na sequência, viu um deles pulando o muro da residência do acusado enquanto o outro estava posicionado na frente da casa
”.

Destaca-se que o Apelado negou a prática delitiva na esfera policial (fls. 66/67) e em juízo (fl. 139 e mídia audiovisual acostada à fl. 140), alegando que os policiais militares teriam adentrado sua residência sem sua autorização.

Assim, percebe-se que a sentença restou fundamentada em elementos concretos dos autos, inexistindo provas seguras para confirmar que os entorpecentes encontrados enterrados no bananal pertencia ao Apelante.

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais militares são aptos à fundamentação do édito condenatório, apenas quando estiverem em harmonia com as demais provas dos autos. (AgRg no REsp 1943093/AC, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021).

Verifica-se, portanto, que o arcabouço probatório dos autos não é suficiente para afirmar a ocorrência do delito em questão, eis que não demonstrados os elementos objetivos do tipo penal de forma convincente, bem como pela vaga descrição dos fatos pelos policiais ouvidos, que adentraram a casa sem estado de flagrância.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO A DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. APLICAÇÃO DA EXEGESE DO RHC 158.580/BA. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. ILEGALIDADES FLAGRANTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo como referência o recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n. 598.051/SP,
o ingresso policial forçado em domicílio, resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de drogas, deve apresentar justificativa circunstanciada em elementos prévios que indiquem efetivo estado de flagrância de delitos graves, além de estar configurada situação que demonstre não ser possível mitigação da atuação policial
por tempo suficiente para se realizar o trâmite de expedição de mandado judicial idôneo ou a prática de outras diligências. [...]4. "
Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta
, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP.
" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)(AgRg no HC n. 711.013/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022. - destaque)

Por todo o exposto, em conformidade com o princípio constitucional do
in dubio pro reo
, bem como da confiança no juiz da causa, que esteve próximo dos fatos e das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, mantém-se a sentença absolutória.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 0000086-62.2021.8.08.0025
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO:
WESLEY RONE RANGEL
Advogados do(a) APELADO:
CINTHIA ROLDI DA CRUZ - ES22361-A, RAFAEL CAETANO CASOTTI - ES25794
RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA: APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE - AUTORIA DO CRIME NÃO COMPROVADA – NEGAR PROVIMENTO.

Mantém-se a sentença absolutória quando o arcabouço probatório não é suficiente para afirmar que foi o réu que praticava a traficância.

Insuficiente o arcabouço probatório dos autos para afirmar a ocorrência do delito em questão, eis que não demonstrados os elementos objetivos do tipo penal de forma convincente, bem como pela vaga descrição dos fatos pelos policiais ouvidos, que adentraram a casa sem estado de flagrância.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.